Tribunal: TJDFT
Processo: 0718462-69.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS. TRANSPORTE COLETIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSOS. PRAZO PARA JULGAMENTO. EXTRAPOLAÇÃO. NULIDADE. NÃO CONFIGURADA. FORMALISMO EXCESSIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. MOTIVAÇÃO. DESCRIÇÃO DOS FATOS. SUFICIENTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE. PROVA EM CONTRÁRIO. NÃO PRODUZIDA. MULTA. CÁLCULO. REINCIDÊNCIA. ART. 8o, §7o CDU. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL. CONSELHO ESPECIAL DO TJDFT. CONDENAÇÃO PRÉVIA. TRÂNSITO EM JULGADO. IMPRESCINDÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As regras dispostas nos artigos 33 e 36, do Código Disciplinar Unificado do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal (CDU), aplicadas aos Permissionários de Serviços Públicos, não dispõem sobre fixação de prazo entre a autuação (auto de infração) e a notificação do infrator para interposição de defesa prévia, de modo que o descumprimento do prazo de 30 dias para aplicação da penalidade não gera nulidade do ato administrativo, podendo apenas resultar, caso o colegiado do órgão responsável assim decida, no arquivamento do processo.
2. Eventual demora na tramitação dos processos administrativos somente constitui causa de nulidade do procedimento se acrescida da impossibilidade de exercício do direito de defesa, o que não foi verificado em nenhum dos processos administrativos analisados na presente hipótese.
3. Mostra-se infundada a argumentação de ausência de motivação dos atos, quando se percebe que a autoridade administrativa externou, nos 12 autos de infração, os motivos que ensejaram a autuação, ou seja, o registro formal das irregularidades detectadas pelo agente fiscal cadastrado no DMTU/DF, tal como determina a lei, os quais foram reunidos pelo apelante em planilha colacionada aos autos, devidamente impugnados, em sede administrativa, demonstrando, inclusive, a dinâmica fática e a adequação da sanção aplicada.
4. O entendimento consolidado pelo Conselho Especial de Justiça deste e. Tribunal é no sentido de que para majorar a sanção com a incidência do coeficiente de reincidência deve-se aguardar o trânsito em julgado administrativo da infração anterior, quando só então será possível ter certeza acerca da higidez da penalidade aplicada. Assim, não tendo a parte requerida comprovado a ocorrência da reincidência, o coeficiente agravante da penalidade deve ser afastado.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada em parte, somente para afastar o coeficiente de reincidência das sanções administrativas aplicadas.